Tribunal: CARF
Processo: 16041.000341/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16041.000341/2008-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.107 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
PAULO ROBERTO MARCON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE.
ISENÇÃO.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF) pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências da legislação de regência,
impõe-se o reconhecimento da isenção no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16041.000341/2008-02
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.107 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16041.000341/2008-02

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo exigência de IRPF apurada no ano-calendário de 2003,
exercício de 2004, no valor de R$ 4.974,92, já incluídos multa de ofício e juros de mora, em
razão da omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício, no valor de R$
19.242,05, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando
na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 2.162,07 (fls. 9/12).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 17-51.457, proferido pela 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 30/32):
Trata-se de Impugnação de Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, do ano-calendário de 2003, em desfavor da contribuinte acima identificado,
decorrente de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício recebidos do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CNPJ:
29.979.036/0001-40, no valor de R$ 19.242,05.
Foi constituído o seguinte crédito tributário:

Enquadramento Legal: I) da Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou
sem Vínculo Empregatício Recebidos de Pessoa Jurídica: Arts. 1o a 3o e §§, e 8o da Lei
no 7.713/88; arts. 1o a 4o da Lei no 8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 43
e 45 do Decreto no 3.000/99 - RIR/1999.
O contribuinte apresentou impugnação, dela constando, em suma, o que se segue:
- contesta o valor dos rendimentos lançados como omitidos, esclarecendo que a
beneficiária dos rendimentos foi sua esposa Maria de Fátima S. R. Marcon, CPF:
978.316.388-49, conforme consta no Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, anexado às fis. 03, no qual está escrito o nome
da esposa, porém vinculado ao CPF do contribuinte.
- Esclarece que sua esposa Maria de Fátima apresentou declaração própria, em
separado.

Acórdão de Primeira Instância
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.107 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16041.000341/2008-02

Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 05/07/2011 (fls. 36), o contribuinte, em 02/08/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 37/40), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
Alega que a prova de que sua esposa declarou regularmente esses rendimentos, está
comprovada pela própria declaração da mesma, que consta na base de dados da Receita
Federal.
Ainda assim, se esse não for o entendimento, acrescenta ainda que é portador de
moléstia grave permanente (cardiopatia grave e ACV), contraída em 06/04/1999, sendo
seus rendimentos de aposentadoria isentos do imposto de renda
Desde 2001 até a presente data, passa por continuidade ao tratamento, por diversos
profissionais da saúde, e todas as declarações de ajuste, desde 2005 até o presente, já
estão contempladas com os rendimentos isentos por moléstia grave.
Esse fato não tinha sido noticiado anteriormente, uma vez que o Laudo Médico
Pericial, em anexo, foi emitido somente em 29/04/2009.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, liberando a
restituição a que faz direito. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 41/42.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – da isenção por moléstia grave:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve o
lançamento em relação a omissão de rendimentos recebidos do INSS, no valor de R$ 19.242,05,
onde foram alterados os valores dos rendimentos tributáveis declarados de R$ 34.602,49 para R$
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.107 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16041.000341/2008-02

53.844,54, importando na apuração do imposto suplementar de R$ 2.162,07, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos cópia do laudo pericial
emitido pela Secretaria de Estado da Saúde/Coordenadoria de Saúde do Interior/Direção
Regional de Saúde de Taubaté/ARE Taubaté, emitido em 29/04/2009 (fls. 41).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação ora trazida e da já constante dos autos,
em relação aos fundamentos motivadores do lançamento mantido pela decisão recorrida (fls. 32):
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DO INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL. NO VALOR DE R$ 19.242.05
Após análise dos autos e, em especial, do Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, emitido pela fonte pagadora acima
mencionada, anexado às fls. 03, fica evidenciado que dele nada é possível concluir
quanto ao efetivo beneficiário dos rendimentos nele mencionados uma vez que dele
constam o CPF do ora contribuinte e o nome de sua esposa.
Por outro lado, tendo em vista que o próprio contribuinte informou mencionados
rendimentos na declaração sob exame como sendo a ele pertencente, e, não tendo
sido comprovado que os mesmos constaram da declaração de ajuste de sua esposa como
alegado, deve o lançamento em discussão ser mantido. Mencionados rendimentos foram
declarados como sendo isentos e não tributáveis, porém, não foram apresentados
os motivos que deram respaldo ao procedimento adotado.
Pois bem, entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos autos que os rendimentos tidos por omitidos e pagos pelo INSS
foram, de fato, recebidos pelo contribuinte, tanto que compuseram a DAA/2003, lançados como
rendimentos isentos e não tributáveis (fls. 14/17), reforçando a ocorrência de erro na emissão do
comprovante de rendimentos emitido (fls. 4), portanto sem reparos a decisão recorrida no
particular.
Entretanto, no que se refere ao estado mórbido acometido ao Recorrente, vale
destacar que a isenção por moléstia grave está regulamentada no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88,
com a redação dada pela Lei no 11.052/04, assim redigido:
Art.6 (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.107 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16041.000341/2008-02

irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
A partir do ano de 1996, passou a se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições contidas no art. 30 da Lei no 9.250/95:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713/88, assim dispõe:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia (...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
De acordo com a citada legislação de regência, há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos que
devem ser proventos de aposentadoria, reforma ou pensão que foi satisfeito – em face da
comprovação da aposentadoria pelo INSS, ocorrida em 15/01/2001 (fls. 41) – e o outro se
relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal, que também foi atendido –
pois, o laudo pericial emitido em 29/04/2009, pelo médico vinculado à Secretaria de Estado da
Saúde/Coordenadoria de Saúde do Interior/Direção Regional de Saúde de Taubaté/ARE Taubaté,
reconheceu a moléstia (cardiopatia grave e AVC) diagnosticada a partir de 06/04/1999 (fls. 41) –
calhando na espécie a aplicação do inciso III do § 2o do art. 5o da IN SRF no 15/2001, que remete
o início da fruição do benefício fiscal para a data em que a doença foi contraída quando
identificada no laudo oficial.
Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de isenção deve ser
interpretada literalmente (art. 111, II do CTN); considerando que o Recorrente teve seu pedido
médico deferido e reconhecido por órgão oficial a partir de 06/04/1999; que os rendimentos
declarados são proventos de aposentadoria com início de vigência desde 15/01/2001; e o que
está em análise é o benefício fiscal sobre os rendimentos recebidos no ano-calendário de 2003,
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.107 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16041.000341/2008-02

é de se concluir que os valores pagos pelo INSS estão isentos do imposto de renda, razão pela
qual reconheço o direito ao benefício fiscal sobre os aludidos rendimentos tidos por omitidos.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para afastar o lançamento e reconhecer o direito à isenção sobre os
rendimentos recebidos, no valor de R$ 19.242,05, na base de cálculo do imposto de renda do
ano-calendário de 2003, exercício de 2004.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital